Tribunal: TJSP
Processo: 1006890-57.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Prestação de Serviços de Sonorização e Iluminação. Inépcia da inicial inexistente, pois instruída com documento escrito hábil a embasar a ação monitória. Não ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que a produção da almejada prova era inapropriada ao caso em análise. Relação de consumo caracterizada, decorrente da contratação de serviços como fomento da

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Prestação de Serviços de Sonorização e Iluminação. Inépcia da inicial inexistente, pois instruída com documento escrito hábil a embasar a ação monitória. Não ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que a produção da almejada prova era inapropriada ao caso em análise. Relação de consumo caracterizada, decorrente da contratação de serviços como fomento da atividade desenvolvida pelo apelante. Alegação de exceção do contrato não cumprido rejeitada. Ausência de prova da alegada falha na prestação de serviços. Recurso não provido.